Tribunal: STF
Processo: Rcl 23729
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-09-30
Data de publicação: 2016-09-30

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Penal. 3. Suposta violação à Súmula Vinculante n. 11. Inexistência. 4. Excepcionalidade do uso das algemas devidamente justificado na necessidade de evitar a fuga do reclamante, pois já tinha sido foragido da Justiça por cinco anos. 5 Omissão não configurada. 6. Embargos de declaração rejeitados.